Tribunal: TJMT
Processo: 1042709-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042709-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 058.855.061-24 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Consumidor. Apelação Cível. Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais. Inserção de débito em plataforma “Serasa Limpa Nome”. Ausência de negativação. Inexistência de abalo de crédito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, relativos à disponibilização de dívida de R$ 64,91 na plataforma Serasa Limpa Nome, sem inscrição em cadastro restritivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inserção de débito em plataforma de negociação (“Serasa Limpa Nome”), sem publicidade e sem inscrição em cadastros de inadimplentes, configura negativação apta a gerar dano moral ou invalidar a dívida apresentada.

III. Razões de decidir

A disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não possui natureza restritiva, não tem publicidade e não produz efeitos automáticos sobre o crédito do consumidor, inexistindo inscrição em SPC ou Serasa.

O STJ e este Tribunal assentam que a mera inclusão de débito em ambiente de renegociação não configura negativação nem causa, por si, dano moral indenizável.

A ré comprovou a existência de faturas não quitadas relativas ao serviço, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, não havendo prova de inscrição indevida ou de abalo concreto ao crédito da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inserção de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, por não possuir caráter público ou restritivo, não configura negativação nem gera dano moral. 2. Comprovada a existência de faturas não quitadas, mantém-se a validade da cobrança disponibilizada em ambiente de negociação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESSICA MARIA DA SILVA MORAES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1042709-10.2024.8.11.0002), ajuizada contra VIVO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC (cf. Id. no 316655363).

Em suas razões recursais, a apelante relata que ao tentar contratar um cartão de crédito, foi surpreendida com a informação de que havia débito registrado em seu nome no valor de R$ 64,91, supostamente oriundo de contratação de serviços de telefonia móvel com a ré.

Afirma que desconhece a contratação, e que a disponibilização do débito na plataforma de negociação teria reduzido seu “score” e lhe causado danos morais indenizáveis.

Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização (cf. Id. no 316655365).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 316655368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não houve negativação, mas mera inserção de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, a qual não gera efeitos de restrição creditícia, vejamos:

“...No caso em tela, trata-se de ação, ajuizada em razão de constar registro de débitos na modalidade de “contas atrasadas” em nome da parte Autora o que teria atingido negativamente consumidor, obstando seu acesso ao crédito.

Aduz a autora que a ré registrou o débito na plataforma do SERASA. Assevera que as dívidas não poderiam estar inscritas na plataforma do SERASA, vez que essa não realizou nenhum contrato com a Ré. Requer a declaração de inexigibilidade da dívida, assim como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora alega que sofreu restrição creditícia em razão do débito de R$ 64,91 (sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), afirmando que seu nome foi negativado indevidamente.

Contudo, a ré demonstrou que não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, como SPC ou Serasa. O que de fato ocorreu foi a inserção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, que tem como função permitir a negociação de dívidas, sem gerar qualquer restrição creditícia.

Além de ser lícita a cobrança, ter seu nome no portal “SERASA LIMPA NOME”, não caracteriza por si só, restrição creditícia. Isso porque, como já referido, o portal não detém publicidade e é acessível somente pelo próprio devedor. Assim sendo, nem se cogite que há abalo de crédito, tendo em vista a ausência de comprovação de inscrição desabonadora.

O STJ e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) têm entendimento consolidado de que a inscrição de dívidas em plataformas como o Serasa Limpa Nome não configura negativação, uma vez que não gera efeitos restritivos diretos no crédito do consumidor. Apenas a inscrição efetiva nos cadastros de inadimplentes é que pode ensejar eventual indenização por danos morais, desde que não seja precedida de notificação adequada:

‘A simples inclusão de dívidas em plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, não gera restrição de crédito e não pode ser considerada como negativação para fins de dano moral.’ (TJMT, Apelação Cível n.o 1007368-05.2021.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip).

No caso em tela, a autora não comprovou a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos.

Assim, não houve lesão aos seus direitos de personalidade que justifique a reparação por danos morais.

Portanto, não há como declarar a nulidade ou inexigibilidade da dívida.

Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.”

Conforme documentado nos autos, a controvérsia gira em torno da alegação de que a ré teria promovido negativação indevida do nome da autora, decorrente de suposto débito no valor de R$ 64,91. Esse quadro fático, contudo, não se confirma pelas provas apresentadas.

Os fatos comprovados nos autos indicam que não houve inscrição do nome da autora/apelante em cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa. Conforme destacado na sentença o único registro existente diz respeito à disponibilização de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, ambiente destinado exclusivamente à negociação de débitos, cujo conteúdo somente é acessado pelo próprio consumidor e que não produz efeitos restritivos perante o mercado. Essa distinção é imprescindível, pois, à luz da interpretação sistemática e teleológica do Código de Defesa do Consumidor, a negativação pressupõe divulgação pública de informação desabonadora apta a limitar o acesso ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema, esclarecendo que:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 2.785.692/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor, conforme se verifica no seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO

I – Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com fundamento na suposta comprovação da contratação de serviço de telecomunicação.

II – Questão em discussão

Determinar se houve prova da relação contratual entre as partes apta a legitimar a cobrança realizada pela empresa ré e, em caso negativo, se tal cobrança em ambiente digital (“Serasa Limpa Nome”) é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

A ré não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação — como contrato assinado, gravação de atendimento, protocolo formal ou autenticação eletrônica. As telas internas extraídas do sistema da empresa não constituem prova idônea da anuência da consumidora (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC).

Reconhecida a ausência de vínculo contratual e a irregularidade da cobrança, a inserção do nome da consumidora em plataforma de renegociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”), por não se tratar de cadastro negativo nem possuir publicidade irrestrita, não configura abalo suficiente a ensejar reparação moral (STJ, REsp 2.103.726/SP; TJMT, Apelação Cível n. 1019811-51.2022.8.11.0041; TJMT, RI n. 1000695-11.2023.8.11.0078). Ausente comprovação de prejuízo concreto ou lesão à imagem ou honra, afasta-se o dano moral.

IV – Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO ALEIXO, para declarar a nulidade do débito discutido nos autos e a inexistência da relação jurídica entre as partes. Redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art.98, § 3o, do CPC.

Custas recursais pro rata.” (N.U 1014293-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC no 1034390-92.2020.8.11.0002, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.”
(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS A PRETENSÃO, NÃO O DIREITO – SERASA NOME LIMPO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O fato de uma dívida eventualmente tornar-se inexigível em face do decurso do prazo prescricional estipulado pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, não a torna inexistente perante o credor. A impossibilidade de realização de cobrança judicial não acarreta a perda do crédito em si, que remanesce para a instituição credora, constituindo obrigação natural. (...) Uma vez consumada a prescrição da ação de cobrança, o art. 43, § 5o, do CDC, somente assegura que "não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores." Logo, não há óbice a que o nome do consumidor inadimplente permaneça constando em cadastros que não impliquem em restrição creditícia, como é o caso da plataforma Serasa Limpa Nome, cujo acesso é restrito e tem por finalidade possibilitar a negociação de dívidas. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50179599220204047001 PR 5017959-92.2020.4.04.7001, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1031329-29.2020.8.11.0002, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema Serasa Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.”
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1000091-25.2021.8.11.0012, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Embora a apelante alegue que a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome resultaria na redução do seu “score”, não há comprovação de que a simples inclusão do débito na plataforma tenha causado redução na pontuação. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros restritivos de crédito tradicionais e não influencia automaticamente o “score” do consumidor.

Ademais, com base nas provas dos autos e nos precedentes citados, verifica-se que a empresa/apelada demonstrou a existência de faturas não quitadas e o período de utilização do serviço. Assim, aplica-se o art. 373, II, do CPC, segundo o qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, ônus que, no caso concreto, foi cumprido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026